Tribunal: TJMT
Processo: 1021028-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021028-71.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 328.049.621-72 (RECORRENTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA. APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE E REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TEMA 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE CINCO ANOS PARA REGISTRO DOS ATOS DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, APÓS O QUAL SE CONSIDERÃO DEFINITIVAMENTE REGISTRADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO. CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO. DEMORA DE MAIS DE 13 ANOS PARA ANÁLISE. NECESSÁRIO REGISTRO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tese fixada no julgamento do TEMA 445 STF)

De acordo com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 445 STF, é possível concluir que o Tribunal de Contas possui o prazo de 05 (cinco) anos para apreciar a legalidade do ato de aposentadoria do servidor público, prazo esse que se inicia com a chegada do processo à Corte, e o transcurso do referido prazo incorre no registro definitivo do ato e na impossibilidade de o órgão de controle externo revisar tal ato.

Se o ato que denegou o registro de aposentadoria da autora foi realizado pelo TCE após o prazo de cinco anos, a contar da chegada dos autos à Corte, logo, em consonância com a tese fixada no TEMA 445/STF, o transcurso de tal prazo incorre no registro definitivo do ato que concedeu aposentadoria a autora, qual seja, o Ato n. 126/2004, publicado em 14.12.2004.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Autora alega ser servidora pública estadual, junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estabilizada por meio do Ato n. 309/94, com base no artigo 19 da ADCT, e que, em 14.12.2004, foi publicado o Ato n. 126/2004, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, concedendo aposentadoria voluntária a autora, por tempo de contribuição, com proventos integrais. Informa que, após o gozo pleno, efetivo e continuado da aposentadoria por 13 anos e 07 meses, foi surpreendida com o Acórdão do Tribunal de Contas do Estado (Ato n. 127/2018), o qual desconstituiu o Ato n. 126/2004, mesmo com parecer contrário do Ministério Público de Contas.

Em suas razões recursais, requer que seja reconhecida a decadência do direto da anulação do ato administrativo do Ato no 126/2004-ALMT, com base no entendimento firmado pelo STF, no julgamento do TEMA 445 e, por consequência, seja declarado nulo o Acórdão no 127/2018, prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, retornando a requerente a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais.

O Estado de Mato Grosso e o Instituto Seguridade Social Servidores do PL MT, apesar de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020